Tribunal: TJMT
Processo: 1000769-76.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante alega que Fabrício Gomes Gonzaga vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT decretou a sua prisão preventiva.
Esclarece que o paciente foi denunciado porque teria cometido o crime de Tentativa de Homicídio Qualificado (art. 121, § 2o, inc. I e IV, do CP).
Sustenta a ilegalidade do decreto constritivo, amparando sua alegação na suposta falta de contemporaneidade, vez que o Magistrado de origem utilizou ações penais de 2014, 2017 e 2018 para fundamentar o risco de reiteração delitiva. Ademais, argui que o fato apurado na denúncia da Ação Penal n. 003392-11.2020.8.11.0013 – praticado em 5.7.2016 – não justificaria a imposição da medida extrema, porquanto já transcorridos mais de 4 anos até o momento do decreto.
Desse modo, entende que a decisão objurgada não atendeu ao requisito previsto no art. 312, § 2o, do CPP, no que tange à existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a custódia, bem como afronta o art. 315 do mesmo Estatuto Repressor e o art. 93, IX, da CF.
Desta forma, requer a concessão da ordem, in limine, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de contramandado, ou aplicando-se medidas cautelares mais brandas, confirmando-se a tutela de urgência no mérito (Id. 73200452).
Foram anexados documentos (Id. 73200459/73200473).
Infere-se dos autos da Ação Penal no. 1003392-11.2020.8.11.0013 que, no dia 5.7.2016, por volta de 20h45min, em via pública, na Avenida das Araras, Bairro Morada da Serra, aproximadamente 200 metros do Ginásio Nivaldo de Assunção, no município de Pontes e Lacerda-MT, o denunciado Lázaro Vieira Rodrigues e o paciente Fabrício Gomes Gonzaga, com consciência e vontade, agindo em concurso de agentes, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Renato Santos Barbosa, vulgo “PT.
Após as investigações, o Inquérito Policial foi concluído e o paciente denunciado por ter cometido o delito de Tentativa de Homicídio Qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, incs. I e IV do CP).
A inicial acusatória foi oferecida em 10.9.2010 e recebida em 14.9.2020, oportunidade em que o Magistrado de instância singela decretou a prisão preventiva dos denunciados.
E é contra esse título judicial que se insurge o Impetrante, contudo, sem razão.
Aparentemente, a prisão preventiva imposta ao paciente com vistas à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal mostra-se se mostra necessária, pois, ao que tudo indica, é pessoa voltada à prática de crimes, inclusive os dolosos contra a vida, uma vez que já ostenta Ação Penal em trâmite naquela Comarca (autos n°. 4022-89.2017.811.0013 – cód. 140896) pela prática dos crimes de Homicídio qualificado (art. 121, §2°, I e IV, do CP) e Homicídio tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP, por duas vezes), fatos delitivos praticados em 13.8.2016, sendo o paciente pronunciado em 25.3.2020.
Além disso, há em seu desfavor as ações penais cód. 172267 (delitos de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, Ameaça, Embriaguez ao volante e Desacato) e cód. 183331 (Posse irregular de arma de fogo de uso permitido), em trâmite naquela Comarca, além daquelas de cód. 66795 (Posse irregular de arma de fogo de uso permitido, praticados em 2018) e Cód. 54747 (Crimes de Trânsito, Falsidade ideológica e Uso de documento falso), em trâmite em Vila Bela da Santíssima Trindade.
De fato, malgrado as alegações lançadas pelo Impetrante – de que falta contemporaneidade entre tais registros e o decreto da prisão preventiva –, cediço que o referido requisito diz respeito aos fatos que ensejaram o enclausuramento, e não à data dos registros criminais pretéritos.
Nesse sentido:
“(...) O requisito da contemporaneidade exigido para o decreto da prisão preventiva diz respeito aos fatos que ensejaram o enclausuramento atual, e não ao registro criminal anterior mencionado pela autoridade judiciária para roborar a conclusão pela imprescindibilidade da custódia para garantia da ordem pública.” (TJ-MT - HC: 10036688620178110000 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 17/05/2017, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/05/2017)
De qualquer sorte, insta salientar que, em consulta aos autos de origem, pude verificar que a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva dos denunciados em 15.8.2016, bem como, após findado o inquérito policial, novamente representou na data de 18.2.2019, data em que o Inquérito Policial n°. 403/2016/DPPL/MT (6568-54.2016.811.0013 - código 126665 foi concluso.
Dessarte, em que pese tenha transcorrido breve lapso temporal entre a data do crime e a data do decreto, à primeira vista, esse lapso temporal não é capaz de elidir o desajuste social do paciente, a gravidade concreta do comportamento criminoso (praticado em concurso de agentes, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) e a comprovada incursão delitiva pretérita, circunstâncias que justificam sobremaneira o encarceramento provisório para resguardar o meio social como para impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade.
Nesse sentido, o Enunciado no. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte é elucidativo ao estabelecer: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Enfim, no cenário delineado, primo ictu oculi, não há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, menos ainda a alegada falta de contemporaneidade entre o episódio criminoso e/ou os registros criminais ostentados pelo paciente e a decretação da prisão preventiva do paciente, sendo respeitadas, nas hipóteses, as lições do art. 315 do CPP e art. 93, IX, da CF.
Finalmente, é certo que uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe cogitar-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que inadequadas e insuficientes para tutelar o meio social e assegurar possível aplicação da lei, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Partilhando desse entendimento, segue aresto de julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, ad litteram:
“(...). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à d. autoridade acoimada de coatora, que deverá prestá-las no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, vindo, em seguida os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator